Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR COM CHIP GRATUITO. FORNECIMENTO DE CHIP VINCULADO A TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais. Recurso do autor visando ao reconhecimento de responsabilidade solidária das rés, bem como, ao acolhimento do pedido indenizatório, que não foi deferido na origem.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre que a alegação tendente a afastar a solidariedade. Preliminar que se rejeita.
3 – Cobrança indevida de serviços de telefonia vinculados a terceiro desconhecido. Danos morais. Não cabimento. Não obstante o incômodo representado pela indevida cobrança de serviços dos quais o autor não usufruiu, o fato não resvalou para a violação de direitos da personalidade. Assim, a sanção civil para o caso se expressa apenas na repetição em dobro, já reconhecida na sentença.
4 – Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor, principalmente no caso em exame, em que não se pode precisar de quem partiu o erro que gerou as cobranças indevidas ao autor, se da vendedora do aparelho celular no momento venda, ou da operadora no posterior registro do chip adquirido pelo autor (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Sentença que se reforma apenas para reconhecer a responsabilidade solidária das rés.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J